Tribunal: STF
Processo: Rcl 60201
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo partido político PODEMOS, contra ato do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida nos autos da ADI nº 6.657/DF e nº 4.513/DF.



    Para tanto, aduziu que, após o TSE indeferir o registro de candidatura de Deltan Marinazzo Dallagnol ao cargo de Deputado Federal pelo estado do Paraná, ante o reconhecimento da inelegibilidade prevista na alínea “q” do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, o TRE/PR “declarou como eleito Itamar Paim do Partido, filiado ao Partido Liberal-PL”.



    Nesse sentido, argumentou:



    “o e. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná realizou o reprocessamento do resultado, consignando, no entanto que, nenhum dos suplentes do PODEMOS teria atingido a votação nominal mínima do art. 108 do Código Eleitoral, declarando como eleito Itamar Paim do Partido Liberal-PL, em clara violação à autoridade da decisão proferida por esse c. STF que nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 6657, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgou válido o art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, para declarar a impossibilidade de condicionar a posse dos suplentes à votação mínima de 10% do quociente eleitoral, (...)”



    Aduziu violação à autoridade da decisão proferida nos autos da ADI nº 6657/DF, na qual se julgou constitucional a exceção à exigência de votação nominal mínima, para a posse de suplentes, disposta no art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, tendo em vista que o TRE/PR condicionou a diplomação do suplemente à votação mínima de 10% do quociente eleitoral.



    Apontou ofensa ao sistema proporcional e à ADI nº 4513/DF, porque o TRE excluiu do cômputo os votos para o partido reclamante, cujo registro do candidato foi indeferido após a eleição, não se tratando de cassação de diploma por ilícito eleitoral. 



    Requereu, liminarmente, a imediata diplomação do suplente, Luiz Carlos Hauly. E, no mérito, a cassação da decisão impugnada e a confirmação do pedido liminar.



    Em 7 de junho de 2023, deferi, ad referendum, a medida liminar, para suspender o PAD nº 10284/2023, e autorizar a imediata diplomação do então suplente, Luiz Carlos Hauly.



    A liminar foi referendada em em sessão virtual extraordinária do Plenário de 9/6/23, nos termos do voto por mim proferido, vencidos os Ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Rosa Weber (Presidente), tendo sido autorizada a imediata diplomação de Luiz Carlos Hauly. 



    Em 18 de setembro de 2023 (Petição N. 101954/2023), o Partido dos Trabalhadores (PT) de Osasco/SP e Maria Aparecida da Cunha Sanches formularam pedido de extensão da medida liminar concedida nos autos da presente reclamação, alegando, em suma, que a segunda peticionante foi candidata ao cargo de vereador na eleição de 2020, pelo Partido dos Trabalhadores, tendo obtido 1.468 votos, sendo que a agremiação, por sua vez, obteve 19.168 votos no município de Osasco/SP, atingindo, portanto, o quociente eleitoral calculado em 15.609, o que lhe conferia a titularidade de uma vaga na Câmara de Vereadores.



    Tendo em vista que o pedido poderia gerar, em tese, alterações na composição da Câmara Municipal de Osaco/SP, posto que já transcorridos quase 3 (três) anos do início da legislatura, determinei a notificação da autoridade reclamada prestar informações prévias, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 



    Em seguida, advieram informações pelo TRE/SP (E-doc. 21).



    A Procuradoria-Geral da República exarou parecer pelo indeferimento do pedido de extensão, o qual foi assim ementado: 



    Eleições 2020. Vereador. Reclamação. Pedido de extensão. Partido que atingiu o quociente eleitoral, sem candidatos que tenham alcançado a cláusula de desempenho individual. Alegada ofensa às decisões do STF nas ADIs 4.513 e 6.657. Pedido de flexibilização da regra do art. 108 do Código Eleitoral, a fim de que a candidata mais votada do partido seja considerada eleita e convocada como suplente, a despeito de não ter obtido 10% do quociente eleitoral. Ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado no pedido de extensão e as decisões paradigmas apontadas na reclamação. A reclamação não consubstancia sucedâneo recursal. Indeferimento do pedido de extensão. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se, in casu, do pedido de extensão da liminar deferida nos autos em favor do PODEMOS, contra ato do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida nos autos da ADI nº 6.657/DF e nº 4.513/DF. 



    Para melhor compreensão do tema, reproduzo a ementa do acórdão no qual foi referendada a liminar :



     Referendo de medida cautelar em reclamação. Ato do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná (TRE/PR). ADI nº 4.513 e nº 6.657. Impossibilidade de condicionar a posse dos suplentes à votação mínima de 10% do quociente eleitoral (art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral). Indeferimento de registro de candidatura após a eleição. Cômputo dos votos ao partido pelo qual o candidato concorreu (art. 175, § 4º, da Lei nº 4.737/65). Princípio da soberania popular. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Medida cautelar referendada.



    1. Para a definição dos suplentes da representação partidária, não se faz mister a exigência de votação nominal prevista no art. 108 do Código Eleitoral, equivalente a 10% do quociente eleitoral, consoante a dicção literal do art. 112, parágrafo único, do mesmo diploma legal (ADI nº 4.513, Rel. Min. Roberto Barroso).



    2. A norma prevista no art. 175, § 4º, do Código Eleitoral autoriza o cômputo dos votos à legenda do candidato, se, no momento da disputa eleitoral, o seu registro estava deferido e, posteriormente, sobreveio decisão pelo indeferimento (ADI nº 4.513, Rel. Min. Roberto Barroso).



    3. Deve-se reconhecer o fumus boni iuris, visto que não há dúvidas, ao menos no presente exame de cognição sumária, § 4º do art. 175 do aludido diploma legal.pois a decisão impugnada afastou a aplicabilidade do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral em um pretenso exercício equivocado de distinguishing, no qual se considerou a inelegibilidade do candidato como motivo suficiente para desconsiderar os votos da legenda, em afronta à dicção do § 4º do art. 175 do aludido diploma legal.



    4. O periculum in mora está consubstanciado na iminente posse de candidato filiado a legenda partidária distinta, fato sensível à discussão que guarda estrita relação com a soberania popular (CF, art. 14), sendo que a preservação da decisão impugnada enfraquece o sistema proporcional ao afastar a representatividade do partido ora reclamante, cujo candidato ao cargo de deputado federal teve o pedido de candidatura indeferido após a eleição.



    5. Medida cautelar referendada.



    Como visto, o tema dos autos diz respeito à posse de suplente no cargo de deputado federal, em virtude de cassação do diploma do titular ocorrida após a realização da eleição, tendo esta Corte entendido pela aplicabilidade do disposto no § 4º do art. 175 do aludido diploma legal, preservando-se os votos em favor da agremiação pelo qual o cassado fora eleito.



    Diante de tal contexto, esta Suprema Corte assentou, ao menos em juízo liminar, que “para a definição dos suplentes da representação partidária, não se faz mister a exigência de votação nominal prevista no art. 108 do Código Eleitoral, equivalente a 10% do quociente eleitoral, consoante a dicção literal do art. 112, parágrafo único, do mesmo diploma legal (ADI nº 4.513, Rel. Min. Roberto Barroso)”. 



    O pedido de extensão ora examinado, por sua vez, tem como causa de pedir o fato de que a segunda peticionante foi candidata ao cargo de vereador na eleição de 2020, pelo Partido dos Trabalhadores, tendo obtido 1.468 votos, sendo que a agremiação, por sua vez, obteve 19.168 votos no município de Osasco/SP, atingindo, portanto, o quociente eleitoral calculado em 15.609, o que lhe conferia a titularidade de uma vaga na Câmara de Vereadores.



    O Partido dos Trabalhadores alega que, apesar de ter alcançado o quociente eleitoral (arts. 106 e 107 do Código Eleitoral), nenhum de seus candidatos atingiu a votação nominal mínima (art. 108 do Código Eleitoral) e, por conseguinte, a agremiação não teve nenhum candidato eleito. 



    Pretende, portanto, a flexibilização da cláusula de desempenho, para que se considere eleita a candidata mais votada do partido, ao argumento de que o art. 108 do Código Eleitoral tem incidência apenas a partir da segunda vaga a ser ocupada pela legenda partidária. 



    O deferimento de pedido de extensão em sede de reclamação depende do “ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo reclamante” (Rcl 48.576/DF, Segunda Turma, rel. o Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7.1.2022). 



    A liminar concedida nos autos tem como pano de fundo a manutenção da representatividade do PODEMOS em razão da cassação de um dos seus deputados federais ter ocorrido após a eleição, o que atrai a incidência do art. 175, par. 4o, do Código Eleitoral.



    Não há, portanto, estrita aderência entre o conteúdo do pedido de extensão (flexibilização da cláusula de desempenho no momento da apuração e totalização dos votos ao cargo de vereador nas eleições de 2020) e o objeto das apontadas como paradigmas, o que inviabiliza o seu deferimento. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO Á SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação. III- O ato reclamado não considerou inconstitucional o art. 12 da Lei 12.485/2011, declarado constitucional no julgamento das ADIs 4.679/DF, 4.747/DF, 4.756/DF e 4.923/DF. Desse modo, não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdãos apontados como paradigmas, requisito este indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46028 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2021).



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 12 E DO VERBETE VINCULANTE N. 13. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INDICADOS. 1. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 12 e ao teor do enunciado vinculante n. 13, por ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto dos paradigmas, que não trataram da questão concernente à extensão das hipóteses configuradoras de nepotismo ao procedimento de formação de lista tríplice eleitoral. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 46725 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 10-01-2022).



    Registre-se, por fim, que, no julgamento da ADI 5.920/DF, o STF declarou a constitucionalidade do art. 108 do Código Eleitoral, firmando a tese de que a “cláusula de desempenho individual de 10% do quociente eleitoral para a eleição não viola o princípio democrático ou o sistema proporcional, consistindo, antes, em valorização da representatividade e do voto nominal, em consonância com o sistema de listas abertas e com o comportamento cultural do eleitor brasileiro” (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.3.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de extensão, com fulcro no art. 21, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente